Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO DOLOSA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em contrato de permuta de imóveis irregulares, constatando-se que as partes se deram por satisfeitas com as informações prestadas umas às outras, sem que tenha havido mentiras, omissões intencionais, negativas de esclarecimento ou apresentação de documentos sabidamente falsos, o desconhecimento da Autora quanto à inexistência de regularização em curso relativamente ao imóvel que recebeu não enseja o reconhecimento de vício de consentimento por erro substancial (arts. 138 e 139, I, do Código Civil). Entre outros aspectos, trata-se de circunstância da fácil constatação e que não pode ser alegada somente muitos meses após a conclusão do negócio.
2 – Se, da leitura da petição inicial, não ressai excesso de linguagem por parte dos Autores em detrimento dos Réus, tendo os Demandantes se limitado a fazer uma narrativa fática, com subsequente exposição do respectivo enquadramento jurídico cível que entendem cabível, bem como se se observa que inexiste na peça processual em questão trecho que atribua aos Réus a qualidade de pessoas más, criminosas, ou mesmo ligadas a atos praticados por grileiros de terra, não há se falar em condenação dos Autores ao pagamento de indenização por danos morais na via reconvencional.
3 – Inexiste litigância de má-fé na modalidade interposição de recurso manifestamente protelatório (art. 80, VII, do Código de Processo Civil) quando as alegações contidas no recurso não têm o condão de protelar inutilmente o curso da demanda, expressando apenas uma esperada irresignação ante os termos da sentença. Ademais, o fato de haver recurso dos Réus, por si, em nada aumenta a duração do processo se há também recurso da Autora com pedido nitidamente mais complexo.
Apelações Cíveis desprovidas.